Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-31.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL PJe 1003046-31.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 428 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
REVISIONANDO: CLEVERSON SANTOS MARANHÃO
Vistos, etc.
A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo art. 621, I, do CPP e arts. 183 e ss do RITJMT, por Cleverson Santos Maranhão, qualificado, representado pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa Dra. Giovanna Marielly da Silva Santos, colima a rescisão ou revisão da sentença condenatória tirada da ação penal n. 0011564-68.2018.8.11.0064, cód. 680030, e PEP SEEU 2000877-90.2021.8.11.0064, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, na forma do art. 304 c/c art. 297, do CP, transitada em julgado em 06/8/2021 [id. 119098997, fl. 25-pdf].
O escopo ansiado na inicial é a alteração da tipificação constante da sentença condenatória, para que o revisionando seja dado como incurso nas penas do art. 298 do CP, salientando que “atestado médico não constitui documento público, mas sim particular” [inicial, id. 119098995, fl. 3-pdf].
Pede, assim, a anulação da sentença penal condenatória, para que o feito seja convertido em diligência para que seja proposta a audiência de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.
Postas essas considerações, pede ainda a concessão de tutela de urgência para suspender provisoriamente a execução do delito dos arts. 304 e 297, ambos do CPP.
Instruiu a inicial com os documentos no id. 119098997, incluindo a prova do trânsito em julgado.
A distribuição foi realizada por sorteio a este Magistrado, nos ermos do art. 80, caput, do RITJMT, 119101986, fl. 27-pdf, e o termo de pesquisa de prevenção no id. 119153469, fl. 28-pdf, não apontou feitos anteriores capazes de insuflar a prevenção de julgador.
A certidão no id. 119153470, fl. 29-pdf, assinalou que a Revisão Criminal independe de prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].
É o relatório. DECIDO.
Embora lícito ao Tribunal conceder, excepcionalmente, efeito suspensivo à execução da pena nos casos de flagrante teratologia da condenação penal, tal não aparece de forma suficientemente clara nos presentes autos.
Embora o revisionando haja anexado a prova da condenação e do trânsito em julgado, não há elementos que esclareçam se ele efetivamente iniciou o cumprimento da pena.
Relembro que sequer há prova de que o revisionando faria jus aos benefícios do art. 89 da Lei n. 9.099/95, que exige prova cabal e indene de dúvida de que é primário e não está sendo processado criminalmente por outros fatos ilícitos, de modo que, nessa extensão, a mera alteração da capitulação do fato por si só não determinaria de modo imediato a exclusão da condenação.
Postas essas considerações, por ora, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência aviado em prol de Cleverson Santos Maranhão, qualificado, relegando a análise sobre a possível nulidade da sentença condenatória para o mérito da ação revisional.
Colha-se o parecer da Cúpula Ministerial, no prazo regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator